Tribunal: STF
Processo: Rcl 68837
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de instrumento negocial firmado entre as partes plenamente capazes acerca da forma de contratação do serviço. Relação de emprego não configurada. 5. Autoridade reclamada violou entendimento firmado na ADPF 324. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.